Tribunal: TJES
Processo: 5012086-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012086-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA INEZ PEREIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que determinou a inversão do ônus da prova, impondo ao agravante o dever de apresentar o contrato de cartão de crédito consignado n. 15299294. A agravada, consumidora aposentada, nega ter contratado o referido serviço e impugna a assinatura constante no contrato, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora, notadamente diante da alegada hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, sendo tal avaliação atribuída ao prudente critério do juiz.

O agravante, instituição financeira, possui superioridade técnica em relação à agravada, especialmente por ser o detentor natural do contrato impugnado, razão pela qual se justifica a inversão probatória.

A impugnação da autenticidade da assinatura transfere à instituição financeira o dever de demonstrar sua veracidade, conforme estabelecido no Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ.

A decisão agravada está em consonância com os princípios do processo civil e do direito do consumidor, ao assegurar equilíbrio na relação jurídica e garantir o acesso efetivo à justiça pela parte presumidamente mais vulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova é admissível em favor do consumidor quando demonstrada sua hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, a critério do juiz.

Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ.

A exigência de que o consumidor comprove fato negativo, especialmente em casos de alegada fraude contratual, configura desequilíbrio na relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 370, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.061; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.368291-1/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 24.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco BMG S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que determinou a inversão do ônus da prova, impondo-lhe a obrigação de apresentar o contrato de cartão de crédito consignado n. 15299294, cuja contratação é contestada pela agravada.

Em suas razões (id. 9538504), o agravante sustenta que
(i)
a decisão de inversão do ônus da prova deve ser reformada, uma vez que a norma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, apenas é aplicável quando há verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, o que não foi demonstrado no caso concreto;
(ii)
a decisão deve ser reformada, pois não pode ser compelida a provar fato negativo, especialmente por ter apresentado todos os documentos dos quais dispunha.

Após examinar com acuidade as teses suscitadas pelo agravante, concluo que a decisão recorrida
não merece retoque
.

A controvérsia cinge-se à aferição dos requisitos para a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que “
são direitos básicos do consumidor [...]
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

No caso concreto, a parte autora alega não ter contratado cartão de crédito consignado, não reconhecendo a assinatura que consta do contrato n.
63549399
, alegando, em tal contexto, ter sido surpreendida com descontos registrados em seu benefício previdenciário sob o n. 15299294.

Por sua vez, o agravante aduz que a inversão do ônus da prova não pode ser automática, uma vez que, além de ser necessária a demonstração da hipossuficiência, compete à agravada a demonstração do fato constitutivo do seu direito.

Ao revés do alegado, contudo, resta evidente, no presente caso, a assimetria técnica existente entre as partes, sendo crível reputar que é a instituição financeira agravante quem detém o contrato cuja celebração é impugnada, competindo a ela não apenas a demonstração da existência do instrumento, como já feito por intermédio dos documentos que acompanham a defesa (id.
41159737), mas também que a assinatura nele lançada é da agravada.

Isso porque uma vez impugnada a autenticidade da firma, à instituição financeira agravante compete o ônus de demonstrar a respectiva autenticidade, conforme consta da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

Tema Repetitivo n. 1.061.
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Deste modo, diante do precedente vinculante editado a respeito do tema,
não há razão para alcançar entendimento distinto daquele lançado na decisão que negou a concessão de efeito suspensivo ao recurso (id. 9791156),
in verbis
:

A decisão, embora concisa, não possui indícios de ilegalidade, na medida em que não vislumbrou razoabilidade em imputar à agravada, parte hipossuficiente da relação contratual, a exibição de documento cuja origem afirma ser fraudulenta e ao qual não tem acesso.

Para além disso, o Código de Processo Civil, em seu art. 370, estabelece que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, de modo que entendeu-se como necessária, no órgão
a quo
, a apresentação do contrato gerador do desconto no benefício previdenciário da agravada, reputando ser a agravante a parte que dispõe dos meios hábeis para a prática do ato.

[...]

Não se mostra, pois, desarrazoada a inversão do ônus da prova, tal como determinada na origem, na medida em que compete à instituição financeira, para além da apresentação do contrato que já se encontra encartado aos autos, demonstrar que a assinatura lançada no documento é de titularidade do consumidor.

A propósito, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por Banco/Agravante contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais.
O Agravado, consumidor aposentado, alegou que pretendia contratar um empréstimo consignado, mas foi firmado um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada, serviço que não desejava. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, considerando a possível hipossuficiência técnica do consumidor/Agravado em relação ao Banco/Agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR O
Código de Defesa do Consumidor, no art. 6º, inciso VIII, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que haja verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da parte, a critério do juiz. A hipossuficiência técnica do consumidor está presente no caso, visto que o Banco/Agravante possui melhores condições para comprovar a regularidade do contrato e que foram prestadas informações claras acerca dos termos do serviço contratado.

[...]
A decisão de inversão do ônus da prova busca assegurar o equilíbrio na relação de consumo e facilitar a defesa dos direitos do consumidor, em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.368291-1/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª CÂMARA CÍVEL, j. 24/09/2024.
(TJES, Agravo de Instrumento 5002589-41.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, j. em 16.10.2024)

Forçoso reconhecer, portanto, restarem preenchidos os requisitos necessários à inversão do ônus da prova, de modo que a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Posto isso,
conheço
do agravo de instrumento interposto pelo
Banco BMG S.A.
e
a ele nego provimento
, para manter incólume a decisão que determinou a inversão do ônus da prova.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)